Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704685-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maria de Fatima Lima Maria de Lourdes Alves dos Santos Maria de Lourdes Queiroz Silva Maria de Lourdes Rodrigues Maria de Lourdes Vieira Maria do Amparo Rodrigues Pereira Maria do Carmo de Araújo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fatima Lima, Maria de Lourdes Alves dos Santos, Maria de Lourdes Queiroz Silva, Maria de Lourdes Rodrigues, Maria de Lourdes Vieira, Maria do Amparo Rodrigues Pereira e por Maria do Carmo de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706578-43.2022.8.07.0018, assim redigida: “Em que pese o pedido de reconsideração ID 149312139, mantenho a Decisão ID 148035458 por seus próprios fundamentos. Sendo assim, prossiga-se nos termos da Decisão em comento: "Remetam-se os autos ao Contador para que efetue o cálculo conforme o Acórdão de ID 146610584. Com o retorno, expeçam-se as requisições de pagamentos. Contudo, o levantamento dos créditos ficará condicionado ao trânsito em julgado do AGI." Cumpra-se. Intime-se.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 43489367), em síntese, que o Juízo singular teria determinado, de modo indevido, a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença, em desarmonia com o que fora decidido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0730991-77.2022.8.07.0000. Argumentam que a fase de cumprimento de sentença deve prosseguir independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo objeto consiste no índice de correção monetária a ser utilizado para o cálculo do valor devido. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para que seja determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 43489369 e Id. 43489370). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial expedida pela Egrégia 2a Turma Cível. O Egrégio Órgão Fracionário deu provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrente (autos do processo no 0730991-77.2022.8.07.0000) e, na ocasião, determinou, em votação unânime, a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do valor do crédito em referência a partir de 30 de junho de 2009, bem como a aplicação da SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da EC no 113/2021, para a finalidade de atualização do valor do débito, com a remessa dos autos do processo à Contadoria Judicial para a elaboração do respectivo cálculo. Convém lembrar que foi proferida decisão, anteriormente ao acórdão, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, após o julgamento do agravo referido, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a efetivação dos cálculos nos moldes definidos pela Egrégia 2a Turma Cível, mas condicionou o posterior levantamento dos créditos ao trânsito em julgado do acórdão aludido, nos seguintes termos: “Remetam-se os autos ao Contador para que efetue o cálculo conforme o Acórdão de ID 146610584. Com o retorno, expeçam-se as requisições de pagamentos. Contudo, o levantamento dos créditos ficará condicionado ao trânsito em julgado do AGI.” Em que pese o louvável zelo demonstrado pelo Juízo singular é necessário reconhecer que os argumentos articulados pelos recorrentes merecem parcial acolhimento. Com efeito, as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Assim, a expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com a regra claramente prevista no art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 4o - Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) I - Pagamento de parcela incontroversa do crédito; e (incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) II - Reconhecimento de diferenças originadas de revisão de precatório. (Incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) § 5o - Submetem-se às formas de pagamento previstas neste Capítulo os valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. (Incluído pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema no 28), senão vejamos: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Diante desse contexto deve ser admitida a imediata expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, apenas em relação ao valor incontroverso do crédito. Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes estão parcialmente alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impõe óbice indevido à satisfação do crédito pretendido. Feitas essas considerações defiro parcialmente a concessão de efeito suspensivo, para determinar ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que prossiga, imediatamente, com o curso regular do processo de origem e proceda à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator